Tribunal: TCU
Processo: 000.396/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial instaurada em decorrência de falhas na execução de contrato de repasse, cujo objeto era a construção de quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8805/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela sra. Janaline de Almeida Pacheco (XXX.924.503-XX) e pela empresa Proec - Projetos Elétricos e Construções Ltda. (09.365.587/0001-07); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão às recorrentes, à Prefeitura Municipal de Chaval/CE, à CEF, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e ao Ministério da Cidadania.